Tribunal: STF
Processo: HC 216578
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar de estelionato previdenciário. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Atenuante da confissão espontânea. Fração de diminuição. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Referente à Petição STF 46.511/2022. 



    Em 20.6.2022, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Público-geral Federal em favor de Adalgisa Lacerda Carvalho Goncalves e Alda Soares dos Santos Montenegro, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos do ED na ACR 7000287-16.2021.7.00.0000/BR .



    As Pacientes foram condenadas às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos -, e de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar) 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIFICAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.



      Demonstrado na Sentença a quo e no Acórdão recorrido, que a fraude levada a cabo pelas Embargantes se constituiu em meio fraudulento hábil para manter a Administração Militar em erro. 



    A fixação da pena-base encontra arrimo no que consta dos autos, estando suficientemente fundamentada, e sintetiza a elevada reprovabilidade da conduta criminosa. 



    O quantum de reprimenda aplicada na segunda fase da dosimetria mostra-se razoável e adequado para atender o critério de prevenção e reprovação do crime. 



    Colhe-se na jurisprudência do Excelso Pretório e dos Tribunais Superiores o entendimento segundo o qual não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime. ”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo acordão de apelação (evento 13):



    APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHA DA PROVA DE VIDA. CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE. RECURSO 1ª APELANTE. DESPROVIMENTO. RECURSO 2ª APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES. 



    Em casos de estelionato previdenciário, quando o Agente fraudador é o próprio beneficiário dos pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva rejeitada. Decisão unânime.



      Compete à JMU julgar civis que praticam o crime de estelionato em detrimento ao patrimônio sob a Administração Militar, em especial em relação aos casos de estelionato previdenciário, cuja conduta ofende os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar. Jurisprudência desta Corte e do STF. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Decisão unânime. 



    A 2ª Apelante, além de ter omitido a informação sobre o óbito da ex-pensionista para continuar sacando os valores da pensão, agiu também de forma comissiva, utilizando-se de interposta pessoa que se fazia passar pela falecida por ocasião dos recadastramentos domiciliares. 



    A tese do estado de necessidade exculpante não infirma a culpabilidade, pois nada do que foi alegado justifica a percepção fraudulenta dos valores depositados na conta de sua falecida mãe por quase 2 (duas) décadas.



      Por duas vezes, a 1ª Apelante atuou como testemunha no procedimento de prova de vida da falecida pensionista. Ao testemunhar a prova de vida e assinar o Termo de Recadastramento Domiciliar, ela aderiu, de forma livre e consciente, à conduta fraudulenta orquestrada pela Corré, contribuindo de forma determinante para que a Administração fosse mantida em erro. 



    Negado provimento ao Apelo da 1ª Apelante e dado parcial provimento ao Recurso da 2ª Apelante, para reajustar a pena aplicada. Decisões por unanimidade. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidoneidade dos fundamentos da exasperação da pena-base. Pontua a possibilidade de redução da fração de exasperação para o mínimo legal. Argui ser cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu grau máximo. Requer, na medida liminar e em favor da Paciente Alda, o direito de a Paciente ‘aguardar em liberdade o trâmite deste habeas corpus até decisão final de mérito’. No mérito, pugna pelo redimensionamento das penas.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Militar, verifico que a condenação criminal imposta às ora Pacientes transitou em julgado em 30.8.2021.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida extraordinária, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    De início, verifico que as teses defensivas ora arguidas (exasperação indevida da pena-base e atenuante da confissão espontânea) não foram debatidas pelas instâncias anteriores em relação à paciente Adalgisa, mas tão somente em razão da Paciente Alda. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesses pontos e em relação à Paciente Adalgisa, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    No ponto, colho do ato dito coator, ‘Em relação à Apelante ADAGILSA, a DPU nada requereu quanto à dosimetria da Pena. A pena-base foi fixada no mínimo legal, assim permaneceu na segunda fase da dosimetria e, por não haver causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou-se definitiva no patamar de 2 (dois) anos de reclusão, concedido o sursis e estabelecido o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena. De fato, nada há a reparar relativamente ao quantum de sanção aplicada à Acusada ADALGISA’ (evento 13, fls. 15, grifei). 



    Passo ao exame da dosimetria da pena em relação à Paciente Alda. Na espécie, o Superior Tribunal Militar consignou ‘em que pesem as circunstâncias relativas aos meios empregados, motivos determinantes, circunstâncias de tempo e lugar, antecedentes do Réu e sua atitude de insensibilidade ou arrependimento após o crime mostrarem-se neutras ou favoráveis, para fins de aplicação da pena base, conforme pontuado no Acórdão guerreado, o prolongamento dos saques indevidos por longos 17 (dezessete) anos, inclusive com a reiteração da fraude em diversas ocasiões, nas datas dos recadastramentos, e a exacerbada extensão do dano, diante do prejuízo causado aos cofres públicos, da ordem de R$ 2.808.682,14 (dois milhões, oitocentos e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), justificam a pena-base estabelecida no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, conforme estabelecido na Sentença a quo. A fixação da pena-base no patamar estabelecido na Sentença a quo encontra arrimo no que consta dos autos, estando suficientemente fundamentada, e sintetiza a elevada reprovabilidade da conduta criminosa, cuja resposta penal adequada supera, em muito, o patamar mínimo previsto abstratamente no art. 251 do CPM, mormente porque, além de razoável e proporcional, o aumento de pena deve refletir critério de suficiência à reprovação e à prevenção do crime.’  (evento 14, fl. 7, grifei)



    Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias judiciais da Paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base.



    Nesse sentido, observo, que o prolongamento dos saques indevidos por longos 17 (dezessete) anos, inclusive com a reiteração da fraude em diversas ocasiões’, evidenciou maior grau de reprovabilidade da conduta. A propósito, esta Suprema Corte já assentou que a culpabilidade serve como “termômetro da intensidade do dolo delitivo” (RHC 116.169/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01.8.2013), que foi tido por elevado, na espécie, pelo Juízo sentenciante. Nenhuma irregularidade a reparar, pois. 



    Do mesmo modo, é o posicionamento dessa Suprema Corte quanto à ‘exacerbada extensão do dano, diante do prejuízo causado aos cofres públicos, da ordem de R$ 2.808.682,14 - dois milhões, oitocentos e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos’. Rememoro que este Supremo Tribunal Federal “possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente, não tendo suporte a alegação de que constituiriam mera elementar do delito. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.12.2012” (RHC 134.491-AgR/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 26.11.2018). Mostra-se admissível, desse modo, o “reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime, em razão do montante apropriado pelos réus, causando grave prejuízo aos cofres públicos” (HC 167.476-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 25.3.2019).



    Portanto, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador.



    Também não prospera o argumento, invocado pela Defesa, de que deveria incidir, na 2ª fase da dosimetria penal, a atenuante da confissão espontânea, em seu patamar máximo. Com efeito, ao assinalar o não cabimento do pleito em causa, o ato dito coator ressaltou que (evento 14, fl. 7, grifei): 



    “Quanto à alegada ausência de fundamentação da fração de diminuição aplicada (um quinto) à atenuante de confissão da Embargante ALDA SOARES DOS SANTOS MONTENEGRO e consequente pleito de aplicação da fração mais favorável à Ré (um terço), o Acórdão embargado observou que a referida atenuante, prevista no art. 72, III, "d", do CPM, sequer deveria ser aplicada, contudo, "tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, a fim de evitar prejuízo à parte recorrente", foi mantida a redução da pena estabelecida pelo Juízo a quo na segunda fase da dosimetria. Independentemente do referido entendimento, vê-se que, embora ao quantificar a dosimetria da pena o Magistrado não tenha esmiuçado o motivo da aplicação da atenuante genérica na fração de 1/5 (um quinto), na fundamentação da Sentença o Julgador a quo registrou que era de se considerar a primariedade e os bons antecedentes, " além das confissões das acusadas, apesar de não terem sido essenciais na elucidação dos fatos". 



    Diante desse contexto, não há reparo a ser feito na decisão dita coatora, porquanto porquanto nela ficou assentado que ‘a confissão da Ré não foi essencial na elucidação dos fatos’. Razão pela qual reputo justificada ‘a diminuição da pena pela fração mínima de 1/5 (um quinto), e não pela fração máxima estabelecida no art. 73 do CPM (1/3 - um terço), como requereu a Defesa, mormente no caso dos autos, em que o quantum de reprimenda aplicada na segunda fase da dosimetria mostra-se razoável e adequado para atender o critério de prevenção e reprovação do crime.’ (evento 14, fl. 7, grifei) 



    Ademais, concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora